Tribunal: TJMT
Processo: 1004151-10.2019.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004151-10.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA LEITE - CPF: 897.902.431-20 (APELADO), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), CRISTINA COSTA BERTONCELLO - CPF: 018.451.820-22 (ADVOGADO), INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 13.871.035/0001-48 (APELANTE), CRISTINA COSTA BERTONCELLO - CPF: 018.451.820-22 (ADVOGADO), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA LEITE - CPF: 897.902.431-20 (APELANTE), INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 13.871.035/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DEVIDO EM RELAÇÃO ÀS QUANTIAS COMPROVADAMENTE APORTADAS PELA PARTE AUTORA – DEPÓSITO BANCÁRIO ILEGÍVEL – APORTE FINANCEIRO SEM ASSINATURA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Frustrada a localização da parte demandada para a sua citação, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo porque também esgotados outros meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu, sem êxito.

Conquanto no adendo ao contrato conste informações a respeito das transações realizadas quando do investimento realizado pela pare autora, referido documento não possui assinatura da empresa demandada, de forma que a apresentação de depósito bancário ilegível não se presta a comprovar o total dos investimentos noticiados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004151-10.2019.8.11.0045

APELANTES:

SUELI APARECIDA LEITE E INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA - MASSA FALIDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SUELI APARECIDA LEITE
(requerente)
e por
INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA - MASSA FALIDA
(requerida),
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Daniel de Sousa Campos
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos nº. 1004151-10.2019.8.11.0045, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de gerenciamento de compra e venda de ativos criptográficos nº. 9322-0 firmado entre as partes; condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$7.017,58 (sete mil, dezessete reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, desde a data do investimento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, apresentou recurso em nome da
INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA
, pugnando pela nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água e saneamento básico, energia (Id 218515679).

Por sua vez, a autora-apelante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a presente ação, relatando que em “
16/11/2019, celebrou com a requerida Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Compra e Venda de Ativos Criptográficos nº 9322-0, tendo a requerente realizado 03(três) investimentos junto à requerida, sendo 02(dois) depósitos de R$ 7.017,58 em 10/12/2018 (caixa econômica e Bradesco) e outro de R$ 10.000,00(dez mil reais) em 19/12/2018 (caixa econômica), totalizando um investimento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), (extratos bancários e comprovante de deposito em anexo), sob promessa de ganho de capital de 15% (quinze por cento) no prazo de um mês, do status de CLIENTE ATIVO incidente sobre o APORTE INICIAL e APORTE EXTRA, tendo como base seu valor em reais
” (sic).

Afirma que embora o Magistrado tenha considerado apenas o valor de um recibo, no valor de R$7.017,58 (sete mil, dezessete reais e cinquenta e oito centavos) em Id. 22862000, deixou “
de reconhecer o outro recibo anexo ao primeiro, bem como, o valor de R$ 10.000,00 postulado pela autora e comprovado em documento de adendo fornecido como relatório de investimentos da parte autora e de recebimentos da requerida
” (sic).

Salienta que conquanto o recebido de Id. 22861997 esteja
“pouco ilegíveis devido ao transcorrer do tempo, foram comprovados como recebidos pela requerida no adendo em ID 22861997
” (sic).

Explica que
“resta claro e comprovado que todos os valores arguidos na exordial foram devidamente investidos(pagos) pela requerente, a requerida, vez que constam em relatório de recebimento fornecido pela própria requerida
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que sejam reconhecidos os recibos de pagamento nos valores de R$7.017,58 (sete mil, dezessete reais e cinquenta e oito centavos) e de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 218515681).

Apenas a parte autora apresentou suas contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 218515683).

A autora é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 218621675), e a ré é isenta de preparo, por estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública do Estado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por
SUELI APARECIDA LEITE
em desfavor de
INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA - MASSA FALIDA
, almejando a rescisão contratual do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Compra e Venda de Ativos Criptográficos nº. 9322-0 e o ressarcimentos do investimento realizado em pirâmide financeira, no valor total de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Após diversas tentativas de citação, foi deferida a citação por edital, ocasião em que a Defensoria Pública apresentou defesa por negativa geral.

O Magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de gerenciamento de compra e venda de ativos criptográficos nº. 9322-0 firmado entre as partes; condenar a empresa requerida ao pagamento de R$7.017,58 (sete mil, dezessete reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, desde a data do investimento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A Defensoria Pública aponta inicialmente a ocorrência da nulidade de citação, em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor.

Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos que houve a tentativa de citação, conforme os Ids. 218515650, 218515659, que retornou com a informação “mudou-se”.

Depois disso, a parte autora requereu a pesquisa de endereço pelos sistemas conveniados do Tribunal de Justiça, que foi deferido (Id. 218515664), todavia, em resposta constou os mesmos endereços onde já havia tentado a citação da empresa demandada (Ids. 218515666, 218515667 e 218515668).

Somente depois dessas diligências a citação por edital restou deferida, conforme publicação datada de
25/10/2023
(Id. 218515673).

Logo, constata-se que, diversamente do alegado, foram esgotaram todos os meios de busca do endereço da requerida apelante.

Não bastasse isso, a apelada informa que conforme CNPJ da empresa esta se encontra INATIVA desde 10/01/2022 (Id. 218515683 - Pág. 4).

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro da requerida, não havendo falar em nulidade do ato ficto, até mesmo porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie
. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).”
(TJ-MT - AC: 10008430320168110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO
. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais
. Recurso não provido.”
(TJ-MT 10222803320218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo, reconhecidamente válida a citação por edital.

No que diz respeito a retificação do valor a ser reembolsado, sem razão a autora, pois além do comprovante de depósito aportado no Id. 218515171 estar ilegível, não é possível confirmar os investimentos através de relatórios de aportes e movimentações emitidos pela empresa demandada, haja vista que desprovidos de assinatura da demandada.

O mesmo entendimento também é adotado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – IRREGULARIDADE FORMAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LEGÍVEL DE PAGAMENTO
– PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES - SUPOSTA VERBA ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE PROVAS – EXEGESE DO ART. 655-A, § 2º DO CPC – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A apresentação de comprovantes de pagamento ilegíveis ou em branco não se presta a provar a quitação do débito
. A simples alegação de pagamento das parcelas, mas sem comprovar, não desincumbi os agravantes do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC. A executada é atribuído o ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita, de acordo com o § 2º do art. 655-A do CPC.”
(TJ-MT - AI: 00964344920158110000 96434/2015, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 26/01/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS – NULIDADE DE PENHORA –
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E/OU COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS
–
MEROS DOCUMENTOS APÓCRIFOS
QUE NÃO INDICAM RELAÇÃO DO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido. (1) – Falta razoabilidade pretensão de anular a penhora por ausência de intimação pessoal desta quando, já decorrido mais de 18 anos de sua realização, o devedor/embargado comparece espontaneamente e ingressa com embargos e peticiona diversas vezes nos autos. (2) – Nos embargos a execução cabe ao embargante fazer prova de suas alegações.
Não subsiste alegação de que efetuou o pagamento quando se apresente documentos apócrifos
e que nada dizem a respeito da questão. No mesmo seara, não se fala em compensação ambas se confundindo e porque para que tal aconteça, indispensável que ambas as dividas sejam liquidas e certas. (3) – Vencido em grau recursal, recurso conhecido e desprovido, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença, os honorários fixados em primeiro grau devem ser majorados (§ 11, artigo 85, CPC).”
(TJ-MT - AC: 00040515320098110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2020)

No mais, segue outros precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES – APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO - PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SENTENÇA – PRECLUSÃO –
DOCUMENTO APÓCRIFO – SEM VALOR PROBATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sentença executada foi proferida em 20/12/2001 e veio a transitar em julgado muito tempo depois, após o julgamento dos recursos contra ela interpostos. Porém, o alegado pagamento teria ocorrido em 13/07/1998, antes da sentença, portanto, estando evidentemente preclusa a alegação, consoante se extrai do teor do art. 475-L, VI, do CPC. Ainda que assim não fosse, o pagamento de 8.620 ações não restou comprovado, ante à imprestabilidade de documento apócrifo como elemento de prova. A sentença executada foi proferida em 20/12/2001 e veio a transitar em julgado muito tempo depois, após o julgamento dos recursos contra ela interpostos. Porém, o alegado pagamento teria ocorrido em 13/07/1998, antes da sentença, portanto, estando evidentemente preclusa a alegação, consoante se extrai do teor do art. 475-L, VI, do CPC. Ainda que assim não fosse
, o pagamento de 8.620 ações não restou comprovado, ante à imprestabilidade de documento apócrifo como elemento de prova
.”
(TJ-MS - AGR: 14145326220158120000 MS 1414532-62.2015.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 01/03/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação atualizado, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024